Tribunal: TJSP
Processo: 1019509-86.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRELIMINAR - Anulação da Sentença sob a alegação de ausência de fundamentação - Descabimento - Aplicação da hermenêutica aliada a persuasão racional e o livre convencimento motivado - Não há o que se falar em ausência de fundamentação do Decisum no qual se lê as justificativas jurídicas que embasaram as razões de decidir - Afastamento.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Ementa:
PRELIMINAR - Anulação da Sentença sob a alegação de ausência de fundamentação - Descabimento - Aplicação da hermenêutica aliada a persuasão racional e o livre convencimento motivado - Não há o que se falar em ausência de fundamentação do Decisum no qual se lê as justificativas jurídicas que embasaram as razões de decidir - Afastamento.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Pedido de ressalva de que os débitos estariam sub judice - Descabimento - Ação de inexigibilidade de débito interposta pela recorrente cujos pedidos foram julgados improcedentes na 1a e 2a instância, sendo, nesta última, por votação unânime - Ausência de verossimilhança de que o apontamento seria indevido - Serviços de proteção ao crédito que foram criados para prestarem informações aos que delas necessitarem, não cabendo ao devedor o direito a nenhuma indenização, moral ou material, em virtude da divulgação das informações ali contidas - Ausência de justificativa para pretendida ressalva - Condenação da ré no pagamento de indenização em favor da autora - Descabimento - Não se vislumbra na fattispecie a ocorrência de ilícito praticado pela requerida ou dano moral sofrido pela autora - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.